Tribunal: TJBA
Processo: 0545409-65.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545409-65.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IGOR NONATO SANTOS BARAUNA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N.º547/2024 DO CNJ. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EFEITOS EX TUNC. POSSIBILIDADE. JULGADO DO TJMT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545409-65.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IGOR NONATO SANTOS BARAUNA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, .